Tribunal: STF
Processo: Rcl 56947
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTO IDÔNEO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 17.11.2022, por Diogo França de Amorim contra ato do juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Contagem/MG.



    2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal. Argumenta que a autoridade reclamada teria determinado a sua submissão à realização do exame criminológico “sem fundamento em dados concretos da execução”.



    Afirma que “cumpre regularmente a execução penal nº 0139201-97.2016.8.13.0231, na PENITENCIÁRIA NELSON HUNGRIA.



    Atualmente em regime fechado, está sujeito à competência do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Contagem/MG, reclamada.



    Aos 14 de setembro de 2022 ajuizou pedido de progressão ao regime semiaberto, instruído com atestado de comportamento carcerário (qualificado como BOM) e boletim informativo prisional (atesta o requisito objetivo lapso temporal), nos termos do art. 112 da Lei de execução penal.



    Não contente com o preenchimento dos estritos requisitos legais, o juízo, atendendo ao pedido do Ministério Público, determinou a submissão do preso a exame criminológico.



    No entanto, a decisão afronta a autoridade da Súmula Vinculante nº 26, por não apontar as razões em dados concretos da execução penal, ferindo o direito à individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI) e o dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX) ambos da Constituição Federal”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) 1 - Ante todo o exposto, requer o deferimento da liminar, a fim de cassar a decisão impugnada, para afastar a exigência de exame criminológico na análise do pedido de progressão de regime, ante a patente ilegalidade e violação da autoridade da SV-26, especialmente para determinar ao MM juízo o imediato julgamento ao pedido de progressão.



    2 - Outrossim, pugna-se em pedido de julgamento final de mérito, o deferimento ao pedido de progressão de regime, diante do preenchimento dos requisitos de índole objetiva e subjetiva.



    3 - Finalmente, diante da alteração do art. 112 da LEP, sem que tenha havido reinclusão do exame criminológico para fins de direitos da execução penal, pugna-se pelo conhecimento e processamento desta reclamação constitucional, recebendo o pedido de análise de ofício para a revisão/cancelamento parcial da SV 26, consistente na retirada do exame criminológico como requisito legitimado à análise de direitos da execução penal”.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    5. A autoridade reclamada determinou a submissão do reclamante à realização de exame criminológico, com os seguintes fundamentos:



    “(...) Compulsando os autos, verifico que o sentenciado ostenta 01 (uma) condenação pela prática do delito tipificado no artigo 157, 
§ 3º, II, do Código Penal, que deu origem a GE de nº 0862921-96.2003.8.13.0105.



    A defesa requereu a progressão ao regime semiaberto e autorização para saídas temporárias e trabalho externo, bem como a prisão domiciliar excepcional.



    O Ministério Público pugnou pela realização do exame criminológico, a fim de aferir o requisito subjetivo do sentenciado e, subsidiariamente, a submissão do sentenciado ao exame do PIR.



    Não obstante a Lei nº 10.792/2003 ter dado nova redação ao art. 112, da LEP, permanece a possibilidade do juiz da execução, de acordo com as peculiaridades do caso, em observância ao princípio da individualização da pena, determinar a realização de exame criminológico.



    (…) Tendo em vista que o crime foi cometido com violência, 
faz-se necessária um laudo a fim de aferir o requisito subjetivo do benefício.



    Isso porque, segundo a denúncia de seq. 1.2, o sentenciado, em concurso com menores infratores, mediante violência consistente em disparo de arma de fogo, subtraíram a quantia de R$ 91,00, gerando, em razão da violência empreendida, a morte da vítima, visto que atingida na nuca pelo disparo de arma de fogo efetuado pelo sentenciado.



    Consta, ainda, na denúncia, que o sentenciado, em companhia de seu comparsa, no ponto de táxi da estação rodoviária, negociaram uma corrida até o local do delito e, após saírem o denunciado pediu que a vítima parasse o veículo para que o terceiro comparsa pudesse entrar e, ato contínuo, o denunciado em concurso com os menores infratores mataram a vítima e subtraíram a referida quantia em dinheiro.



    Em que pese o Ministério Público manifestar pela submissão do sentenciado na realização do exame criminológico, considerando que o PIR fornece elementos suficientes para possibilitar a aferição do requisito subjetivo, pois o mesmo traz em seu bojo elementos suficientes para análise do requisito subjetivo, constando informações não só da equipe multidisciplinar (psicólogo, psiquiatra e assistente social), mas também pela equipe de segurança, necessárias a este juízo para análise do requisito subjetivo do benefício.



    Como é cediço a Penitenciária Nelson Hungria não dispõe de ferramentas necessárias para a realização do exame criminológico, propriamente dito, mas através da Classificação feita pela CTC – Comissão Técnica de Classificação – possibilita a realização do laudo da evolução criminológica do Programa Individualizado de Ressocialização (PIR), que fornece elementos suficientes para possibilitar a aferição do requisito subjetivo, trazendo em seu bojo elementos suficientes para análise do requisito subjetivo, vez que o laudo traz informações, não só da equipe multidisciplinar (psicólogo, psiquiatra e assistente social), mas também pela equipe de segurança, necessárias a este juízo para análise do requisito subjetivo do benefício, há que se solicitar a elaboração do laudo atualizado, para melhor análise do pedido de progressão de regime.



    Logo, a análise do laudo PIR é indispensável para aferição do requisito subjetivo para progressão de regime”.



    6. Descabe cogitar, portanto, de contrariedade à Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, da qual consta:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    Na espécie, consideradas as peculiaridades do caso concreto, foi determinada, com adequada fundamentação, a realização de exame criminológico, sendo levadas em conta a gravidade concreta da conduta imputada ao reclamante. Foi ressaltado que o crime imputado a ele “foi cometido com violência, faz-se necessária um laudo a fim de aferir o requisito subjetivo do benefício. (…) segundo a denúncia (…), o sentenciado, em concurso com menores infratores, mediante violência consistente em disparo de arma de fogo, subtraíram a quantia de R$ 91,00, gerando, em razão da violência empreendida, a morte da vítima, visto que atingida na nuca pelo disparo de arma de fogo efetuado pelo sentenciado”.



    Harmoniza-se a decisão questionada com a jurisprudência predominante sobre a matéria, incluído o enunciado na Súmula Vinculante n. 26. Neste sentido, por exemplo:



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 26. Pedido de exame criminológico fundamentado. Ausência de novos fundamentos. 1. A parte agravante não trouxe novos fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida. 2. Entendo que a fundamentação do juízo reclamado foi adequada, tendo em vista que considerou as circunstâncias do delito e traços da personalidade do reclamante para justificar a realização do exame criminológico. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 49.059-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 11.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) Ausência de violação da Súmula Vinculante 26, uma vez que o Magistrado da execução criminal apresentou fundamentação idônea e suficiente para requisição do exame criminológico, qual seja a necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para seu retorno ao convívio social. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.085-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.7.2021).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Súmula Vinculante 26 estabelece que ‘Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico’. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, tampouco vedou sua utilização para a formação do convencimento acerca do benefício da progressão ao regime mais brando. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 3. In casu, verifica-se que a realização dos exames criminológicos encontra-se fundamentada em elementos concretos, não se podendo falar em ausência de fundamentação apenas em decorrência da similitude das decisões reclamadas, justificada pela similaridade dos casos. 4. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 26 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 39.521-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.4.2020).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – EXAME CRIMINOLÓGICO. Para efeito de progressão de regime, considerada a prática de crime hediondo ou equiparado, poderá ser determinada a realização de exame criminológico, sem prejuízo da avaliação dos pressupostos objetivos e subjetivos, com o fim de analisar se o condenado apresenta condições suficientes a progredir no regime de cumprimento da pena – verbete vinculante nº 26 da Súmula do Supremo” (HC n. 147.097, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 28.11.2019). 



    7. Quanto ao pedido deduzido na inicial para a “revisão/cancelamento parcial da SV 26, consistente na retirada do exame criminológico como requisito legitimado à análise de direitos da execução penal”, anoto que a reclamação não é o instrumento adequado para essa análise, nem o reclamante tem legitimidade para esse pedido.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora